Tribunal: STF
Processo: Rcl 76195
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Varginha/MG, no Processo nº 0011050-39.2021.5.03.0079, por desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra que figura como ré em ação trabalhista movida por Cleberson da Silva Buguiski, com o objetivo de ter reconhecido o direito a verbas trabalhistas inadimplidas no curso do contrato de trabalho firmado com Soluções em Engenharia, Montagens e Construções Ltda.



    Relata que foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária, em primeira instância; em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não conheceu do recurso da Cemig, por ausência de representação processual, em arguição de ofício; foi interposto recurso de revista, que não foi admitido; interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ao TST, o Relator negou provimento, e na mesma forma, não conheceu o Recurso de Revista; interpôs-se Agravo Interno, que não foi conhecido; por fim, apresentou-se Recurso Extraordinário quanto a matéria de Responsabilidade Subsidiária, o qual não foi conhecido, sendo apresentado Agravo em Recurso Extraordinário, não sendo o mesmo admitido.



    Diz que,



    “nesta demanda, em específico, nenhuma articulação foi deduzida, na peça inaugural, perante o Juízo de piso, acerca de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, bem como na fiscalização de suas atividades. Além disso, foram apresentados documentos que demonstram a lisura na contratação e fiscalização dos serviços do tomador ao Juízo sentenciante, tendo todas essas circunstâncias sido ignoradas na decisão vergastada através da presente Reclamação” (e-doc. 1, p. 3).



    Defende que, ao acolher a tese de responsabilidade automática da Administração Pública, as instâncias inferiores violaram o que assentado na ADC nª 16 e também ao que disposto no RE 760.931 que fixou a tese do Tema 246 do Ementário de repercussão geral.



    Sustenta, ainda, ofensa à Súmula Vinculante nº 10, tendo em vista que “o aresto reclamado negou qualquer eficácia ao disposto no artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem justificar sua inaplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno”. (p. 6)



    A parte reclamante requer:



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011050-39.2021.5.03.0079 até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 01ª Vara de Varginha/MG na Ação Trabalhista nº 0011050-39.2021.5.03.0079, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16;” (p. 12)



    É o relatório. Decido



    Transcrevo trecho de interesse da sentença reclamada:



    “RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA TERCEIRA RÉ 



    É incontroverso que o reclamante foi contratado pela primeira ré e prestou serviços em benefício da terceira ré, durante todo o período contratual – situação esta nem sequer impugnada. 



    Verifico que as empresas celebraram contrato de serviços e obras em redes e linhas de distribuição para a região de Ilicínea, em 14/07/2020 (fls. 451 e seguintes), razão pela qual se presume que a prestação de serviços do reclamante ocorreu em benefício da tomadora. 



    A relação existente entre a primeira e a terceira reclamada é de terceirização lícita, regulada pela Lei 13.429/17. 



    O STF encerrou o julgamento referente à ADPF 324 e ao RE 958.252, no qual analisou a constitucionalidade da terceirização na atividade-fim, antes da entrada em vigor das Leis 13.429/17 e 13.467/17, que estabeleceram a possibilidade de sua ocorrência. No caso, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da contratante”.



    Era pacificado o entendimento de que o tomador de serviços respondia subsidiariamente pelos débitos trabalhistas, no caso de inadimplemento por parte da empresa prestadora de serviços, real empregadora e devedora principal, em decorrência das culpas in eligendo e in vigilando do tomador de serviços.



    Aferida a dívida da devedora principal, em decorrência de mau pagamento de verbas trabalhistas, a condenação subsidiária da tomadora impõe-se em razão da culpa in eligendo na contratação e/ou da culpa in vigilando durante o período de contrato. 



    Diante das restrições impostas ao ente integrante da Administração Pública pela Lei 8.666/93, não há como imputar à terceira reclamada a culpa in eligendo, principalmente se considerarmos a ausência de fraude ou irregularidade na licitação, nem sequer alegada tal hipótese na inicial.



    Quanto à fiscalização do cumprimento do contrato de trabalho pela empresa terceirizada, tenho que a terceira demandada agiu com culpa. 



    No entendimento deste Juízo, o artigo 67 da Lei 8.666/93 obriga a designação de um representante da Administração Pública para fiscalização do contrato licitado. A exigência de destacamento fiscalizatório descortina que o monitoramento não é ato meramente formal, antes, envolve sindicância materialmente qualificada e, circunstancialmente, rotineira (Lei 8.666/93, art. 58, III).



    Concernia à terceira reclamada não só provar essa designação, mas também a efetiva vigilância diária dos contratos de trabalho, contudo, nenhum dos inúmeros documentos juntados aos autos do processo serve a esse propósito, já que a fiscalização alardeada pela empresa se mostrou deficiente na medida em que permitiu que a empresa contratada não cumprisse com inúmeras obrigações devidas aos seus empregados, cujos esforços laborais foram empreendidos em prol da tomadora dos serviços, como já analisado nesta sentença.



    Com isso, resta evidenciado o defeito na fiscalização, a magnetizar a culpa no acompanhamento da execução contratual, cumprindo destacar que é da tomadora dos serviços o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária, nos termos da Tese Jurídica Prevalecente n. 23 do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. 



    Em razão do exposto, declaro a responsabilidade subsidiária da terceira reclamada CEMIG Distribuição S/A pelas parcelas devidas ao autor, incluindo todas as verbas contratuais e eventuais multas, em caso de inadimplemento das obrigações por parte das primeira e segunda rés, tudo nos termos da Súmula 331, IV, do E. TST.



    Registra-se que o redirecionamento da execução em face da tomadora, responsável subsidiária, decorre do simples inadimplemento da obrigação de pagar, sem necessidade de esgotamento de bens da empresa empregadora e de seus sócios, ante a natureza alimentar do crédito trabalhista, nos termos da OJ n. 18 das Turmas deste Regional.” (e-doc. 5, p. 4-6)



    Inicialmente, no tocante à Súmula Vinculante nº 10, destaco que o enunciado foi editado a fim de fazer prevalecer a chamada ‘cláusula de reserva de plenário’, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Após o julgamento da ADC nº 16/DF, em que se afirmou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, não há possibilidade que os demais órgãos do Poder Judiciário decidam de forma contrária, ou seja, nem mesmo órgão especial ou plenário de outros tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, sob pena de afronta à ADC nº 16/DF. 



    Aponta-se como desrespeitada, também, a eficácia da decisão proferida na ADC nº 16/DF, proferida no sentido de declarar a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, cuja ementa restou assim redigida:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995” (ADC nº 16/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJE de 9/9/2011).



    O Plenário desta Corte, em 24/11/2010, no julgamento da ADC nº 16/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, tendo observado que eventual responsabilização do poder público no pagamento de encargos trabalhistas não decorre de responsabilidade objetiva; antes, deve vir fundamentada no descumprimento de obrigações decorrentes do contrato pela administração pública, devidamente comprovada no caso concreto.



    Quando do julgamento da ADC nº 16/DF, ponderou-se acerca de inúmeras causas trabalhistas em que o Poder Público era responsabilizado, deixando-se de aplicar o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, mas que não eram conhecidas no STF sob o fundamento de se tratar de matéria infraconstitucional, por versar sobre aplicação de súmula de jurisprudência de outro tribunal.



    Assim, restou superado o óbice inicialmente levantado pelo Relator, Ministro Cezar Peluso, acerca do requisito da “existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória” (art. 14, inciso III, da Lei 9.868/99), julgando-se procedente a ação para afirmar a constitucionalidade do dispositivo. 



    Mais uma vez, ressalto que não foi afastada a possibilidade de o poder público ser condenado ao pagamento de verbas decorrentes da prestação do serviço ao trabalhador, quando demonstrado, no caso concreto, o descumprimento das obrigações do contrato.



    No caso concreto ora em análise, verifico que houve a imputação automática da responsabilidade subsidiária ao Poder Público, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº  760.931 (Tema 246-RG).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a sentença questionada, nos autos do Processo nº 0011050-39.2021.5.03.0079, na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente